Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-60.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012947-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON MAMEDE MENDES - CPF: 038.309.141-13 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃ
O OU OBSCURIDADE
NÃO CONFIGURADO
S
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA.
NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO.
PRECEDENTES DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por Wellington Mamede Mendes contra acórdão que acolheu os
aclaratórios
do Banco Bradesco Financiamentos S/A para determinar a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau. O embargante alega omissão do acórdão quanto às teses de preclusão e inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses de preclusão e inovação recursal levantadas pelo embargante;

(
ii
) examinar a possibilidade de revisão dos honorários advocatícios, em razão de sua natureza de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

No caso, o acórdão embargado analisou devidamente todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente o art. 85, § 2º, do CPC, e justificou a incidência dos honorários sobre o valor da condenação após a liquidez da sentença reformada.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revisados a qualquer momento, inclusive de ofício, não estando sujeitos à preclusão. (STJ,
EDcl
na PET no
REsp
1709034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
24/02/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/03/2019).

A alegação de inovação recursal e preclusão não procede
,
pois
a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação decorre de sua vinculação à reforma da sentença e do caráter acessório dessa verba.

O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que os fundamentos da decisão sejam
suficientes para o deslinde da controvérsia, o
que foi devidamente cumprido no acórdão embargado. (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
20/06/2018).

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos Embargos de Declaração, ainda que estes sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, sendo possível sua revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que isso configure inovação recursal ou preclusão.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo o recorrente demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, 1.022 e 1.025; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
na PET no
REsp
1709034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
24/02/2022.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/03/2019.

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
WELLINGTON MAMEDE MENDES

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1004576-44.2022.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
acolheu os Embargos opostos pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
para
fazer
constar do dispositivo do acórdão que “
Atento ao disposto no caput e parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
”
.

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
que os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo BANCO BRADESCO não poderiam ter sido acolhidos, eis que a matéria trazida no bojo daquele recurso se tratava de verdadeira inovação recursal, bem como porque não restou demonstrada a alegada contradição em relação à fixação dos honorários advocatícios.

Salienta que
em razão da ausência de impugnação específica da sentença pelo Embargado BANCO BRADESCO,
operou-se para
ele
a
preclusão, o que havia sido
alegado pelo ora Embargante ao apresentar contrarrazões àquele primeiro Embargos.

Com essas considerações,
afirma que a ausência de apreciação dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões caracteriza omissão do julgado, motivo pelo qual devem ser os Embargos providos,
mantendo-se a sentença e o primeiro acórdão que fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada apresentou c
ontrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID
263600251
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,

o
Embargante sustent
a
a ocorrência
de
omissão
no v. acórdão sustentando, em síntese, que não
foram

apreciados os fundamentos trazidos em suas contrarrazões aos
primeiros
Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO
no tocante a preclusão e inovação recursal d
a impugnação à fixação dos honorários.

Com efeito, nos Embargos opostos pelo BANCO BRADESCO, sustentou-se a existência de c
ontradição no v. acórdão
,
em razão de este Relator ter apenas invertido os honorários advocatícios em favor do
Apelante, porém,
mantendo como base o valor da causa, mesmo que a condenação tenha se
tornado líquida
.

Naquela oportunidade, WELLINGTON MAMEDE MENDES apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, o não cabimento de Embargos para discussão de matéria não impugnada em recurso de Apelação, por caracterizar inovação recursal.

Não obstante, acolhi os
aclaratórios
do BANCO BRADESCO sob os seguintes fundamentos:

“
Desse modo, constata-se que a tese recursal comporta acolhimento.

O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º [...]

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:”

(
g.n
.)

Nota-se que a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido.

Contudo, no presente caso, considerando que a sentença – antes ilíquida – proferida pelo juízo de origem foi reformada no recurso de apelação, com a finalidade de julgar procedentes os pedidos da inicial, torna-se necessário que o percentual dos honorários incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como estabelecido anteriormente na sentença proferida pelo juízo
a quo
, de modo que merece acolhimento os embargos.

Nesse sentido, segue entendimento deste Sodalício:

“(...)
Se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC)
.” (N.U 1006084-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024) (
g.n
)

Assim sendo, considerando que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, deve ser alterado apenas o dispositivo do
acórdão,
onde consta:
“[...] Atento aos dispostos nos parágrafos 2º e 11º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial.”,

leia-se:
“
[...]

Atento ao disposto no caput e parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

Portanto, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a contradição apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
tão somente para reconhecer a contradição quanto à fixação dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que “
Atento ao disposto no caput e parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
”
.
”

Da
análise das razões recursais e dos termos do acórdão embargado, tem-se que
toda a
matéria articulada no recurso foi devidamente fundamentada a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, manifestando-se este Colegiado sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

Acerca da
alegada
preclusão,
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento
no sentido de que
os honorários advocatícios,
enquanto consectários legais da condenação princi
pal
,
possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício,
não estando sujeita à preclusão
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE
5
DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO
NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la
ex

officio
por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus.
Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.”
(STJ -
EDcl
na PET no
REsp
: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)
(
g.n
.)

Assim,
conforme bem delineado no v. acórdão que acolheu os Embargos de Declaração do BANCO BRADESCO,
considerando que a sentença – antes ilíquida –

foi reformada no recurso de apelação,
passando a ser
mensurada
, necessário que o percentual dos honorários incida sobre o
valor da condenação
e não sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

À vista disso, resta evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide
foi devidamente analisada e fundamentada
,
não havendo
como acolher a pretensão
posta nos embargos
.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
WELLINGTON MAMEDE MENDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025